Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007314-31.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: KAIQUE RIBEIRO MOREIRA
PACIENTE: JORGE PEDROSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Kaique Ribeiro Moreira em favor de Jorge Pedroso, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 9 de março de 2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por ter sido localizado na sua residência três porções de maconha que pesaram aproximadamente 642g (seiscentos e quarenta e dois gramas), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000596-52.2022.8.11.0021, que redundou na instauração do Inquérito Policial n. 1000885-82.2022.8.11.0021.
Depreende-se, ainda, que a localização do estupefaciente se deu em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do PBACrim 1000497-82.2022.8.11.0021, cuja representação foi formulada pela Polícia Judiciária Civil com a finalidade de investigar a prática de crime de tráfico de drogas e a possível existência de uma associação criminosa naquela região.
Sustenta o impetrante que, embora não seja o momento de adentar no mérito, a versão que imputa a traficância ao paciente não ficou evidente, destacando que este em seu interrogatório disse que as drogas eram de Letícia, sua mulher, cuja versão foi confirmada por esta, que, contudo, tem dois filhos, está grávida e “tem problemas com drogas e depressão, necessitando de seu convivente”.
Afirma que a autoridade acoimada de coatora determinou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que se reportou a conceitos jurídicos indeterminados e não apontou os elementos concretos autorizadores da sua decretação para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; bem como, que não ficou evidenciada a impossibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas, violando o Pacto de São José da Costa Rica e o princípio constitucional da não culpabilidade, tornando a prisão ilegal nos termos do art. 315, §2o, I, III e art. 564, V, do Código de Processo Penal.
Registra que as fundamentações “não comprovam a periculosidade do paciente, não há dados concretos, mas apenas presunções, meras ilações, decisão genérica não comprovando no presente caso a real necessidade” da segregação cautelar.
Assevera que o paciente “tem apenas uma condenação transitada em julgado, já cumprida, sendo absolvido nos autos 1001595-39.2021.8.11.0021 (autuação 26/05/2021), 0003711-06.2019.8.11.0021 (autuação 01/08/2019).”
Aduz que a reincidência do paciente é genérica (tráfico privilegiado) e o próprio juízo singular destacou que ele cumpriu integralmente a pena respectiva em 12 de julho de 2018, além de não haver contemporaneidade com a sua prisão preventiva já que o fato anterior ocorreu em 24 de fevereiro de 2013, portanto há quase dez anos.
Destacou que nos autos do Habeas Corpus n. 1004452-87.2022.8.11.0000, em trâmite na Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, foi concedida a ordem a outro acusado que também estava sendo investigado na mesma operação que culminou com a decretação da busca a apreensão na residência do paciente, cuja situação é semelhante, acrescentando, outrossim, que naquele julgamento foi reconhecida a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória reprochada com a imposição de medidas cautelares diversas àquele paciente.
Consigna que o Tribunal de Justiça não pode inovar na fundamentação e apresenta como precedente uma decisão “em que o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a decisão do a 3a Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC 616996 MG, (2020/0259514-5), ilegal por ausência de fundamentação a gravidade abstrata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como em argumentos genéricos idônea (voto integral anexo “distinguishing)”.
Forte nas razões acima consignadas, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, “pela DECISÃO NULA DO JUÍZO SINGULAR, pelo emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a ocorrência no caso concreto e invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tornando-se a prisão ilegal, conforme art. 315, §2o, I, III e art. 564, V do CPP, sendo necessária a expedição da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 648, I do Código de Processo Penal. ou subsidiariamente pela concessão das cautelares diversas da prisão, para aguardar o julgamento do mérito em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente JORGE PEDROSO”.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, porquanto a autoridade acoimada de coatora aparentemente levou em consideração o fato de que o paciente – que é reincidente pelo crime de tráfico de drogas –, já estava sendo investigado pela prática do mesmo ilícito na região e que a considerável quantidade de estupefaciente apreendido (642g de maconha) foi localizada em decorrência de cumprimento de um mandado de busca e apreensão, isso sem contar que não houve contribuição por parte dele para cumprimento da aludida ordem judicial havendo a necessidade de arrombamento do imóvel onde mora.
Além disso, constata-se que o paciente sustentou nesta impetração inúmeras questões de fato e de direito que sequer foram submetidas à apreciação da autoridade acoimada de coatora, podendo gerar supressão de instância.
Assim, considerando que as afirmações do impetrante – por demandar resposta satisfativa – confundem-se com o mérito desta ação constitucional, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: (i) a prévia manifestação da autoridade tida por coatora, tendo em vista que há notícia de que o paciente estava sendo investigado pela prática de crimes de tráfico naquela região e de possível organização criminosa e que existem questões que aparentemente não foram levadas a conhecimento da referida autoridade judiciária no processo de origem; e (ii) o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da manutenção da prisão do favorecido e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais disso, deve ser consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator